Tribunal: TJDFT
Processo: 0008481-39.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008481-39.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O SINDIRETA, inclusive, à luz dos ofícios da COORPRE de ID: 40077314 e 39406107, informou que os créditos executados foram integralmente adimplidos (ID: 40555690). Com efeito, a presente execução resulta extinta, com fundamento no art. 924, II, do CPC. O DF é isento de custas processuais. Preclusa esta decisão, arquivem-se. Brasília, 14 de novembro de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador